Tribunal: TJMT
Processo: 1031478-34.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031478-34.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIEL UNTAR DE SOUSA - CPF: 028.125.641-13 (RECORRENTE), AGNALDO FELIPE DO NASCIMENTO BASTOS - CPF: 039.348.761-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO DO CARGO DE POLICIAL MILITAR

– CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA NA AÇÃO PENAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 159531486), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência e declarando a nulidade do ato administrativo publicado no DOE nº. 27100, em 6 de setembro de 2017.

Ainda, determinou que o demandado promova a reintegração do autor ao cargo de Soldado da PMMT,
em caráter definitivo.

O recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, em razão do ente estatal ter seguido regularmente o edital do concurso e considerado o autor não recomendado pela existência de ação penal em curso.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta nos autos, o autor foi aprovado no concurso público Nº 002/2013 Página 4 de 28 - SAD/SESP/MT, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2013, para o cargo de policial militar.

Assevera que ao ter sido convocado para fazer a matrícula e iniciar o curso de formação, foi removido da lista final do resultado do certame em razão de responder a um processo criminal.

Com a negativa, impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo recebido liminar favorável para ingressar no curso de formação e se tornar soldado da PMMT.

Acrescenta que a liminar foi revogada com a denegação do mandado de segurança, sob o fundamento de vinculação aos termos do edital do concurso, de forma que foi demitido do serviço público em 06/09/2017.

Aduz que, em março de 2022, foi prolatada sentença absolutória na ação penal movida em seu desfavor. Requer a reintegração ao cargo.

O demandado não apresentou contestação.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente a pretensão inicial, confirmando a tutela de urgência e declarando a nulidade do ato administrativo publicado no DOE nº. 27100, em 6 de setembro de 2017.

Ainda, determinou que o demandado promova a reintegração do autor ao cargo de Soldado da PMMT,
em caráter definitivo.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Ocorre que, como bem pontuado pelo Juízo singular,
o candidato havia sido aprovado em todas as fases do certame e impedido de realizar matrícula para o curso de formação somente com fundamento na existência de uma ação penal em curso, que estava ainda na fase instrutória.

Registre-se que o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, editou o Tema nº 22, com o seguinte enunciado:

“Sem previsão constitucionalmente adequada instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restringe a participação de candidatos pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”

O referido julgamento foi realizado no dia 06/02/2020 com a seguinte ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1.

Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente
. 2.

A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade
. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.

(RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204

DIVULG 14-08-2020

PUBLIC 17-08-2020) (grifei)

No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – INVESTIGAÇÃO SOCIAL –

CANDIDATO NÃO RECOMENDADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – VIOLAÇÃO – STF – TEMA 22

- RECURSO DESPROVIDO.

Descabe a exclusão de candidato em concurso público na fase de investigação social, em razão da tramitação de processo penal, sob pena de se caracterizar violação do princípio da presunção de inocência (Tema 22 do STF).

"Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal" (RE 560.900/DF)
.

(N.U 1056592-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

(grifei)

Logo, vê-se que a decisão administrativa se encontra em dissonância com o entendimento firmado pelo STF que definiu, como regra, que a existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, devendo ser observada a existência de condenação por órgão colegiado ou definitiva, e a relação de incompatibilidade entre o crime e as atribuições do cargo pretendido, ressalvadas situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade quando o concurso envolver as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública.

Ademais, vale ressaltar que foi prolatada sentença absolutória por não haver prova da existência do fato, devendo ser considerado o princípio constitucional da presunção de inocência, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - CONCURSO PÚBLICO –
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR APROVADO EM TODAS AS FASES DO CERTAME
–
INVESTIGAÇÃO SOCIAL
- CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO –
AÇÃO PENAL EM CURSO - AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO
–
SUPERVENIENTE SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os Tribunais Superiores tem sido uníssonos no sentido de que a exclusão do certame do candidato portador de conduta desabonadora com base na existência de ocorrência policial, inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado, viola o princípio da presunção de inocência insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.
(TJ-MT - AC: 00559560720148110041 MT, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 06/11/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2019)

Assim, ausente comprovação da inidoneidade do autor, a sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023